Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714023-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. D. S., G. A. D. S. REPRESENTANTE: FABIANA LACERDA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença de alimentos no 0002094-84.2016.8.07.0002. A representante dos exequentes juntou memória de cálculos e pugnou pela realização de novas pesquisas com o fito de tentar localizar bens passíveis de penhora. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "No ID 38097528, determinou-se pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis. Realizada pesquisa no sistema RENAJUD, um veículo foi encontrado (ID 38097576). Termo de penhora do veículo VW/ SANTANA CS, ano/modelo 1986/1986, placa JFE4369/DF no ID 40820588. Entretanto, deixou-se de expedir mandado de remoção por não haver endereço atualizado nos autos (ID 43556769). Pesquisa pelos sistemas ERIDF e INFOJUD restaram infrutíferas. (ID 38097576 - Pág. 2) Realiza pesquisa no sistema BACENJUD, foi realizado o bloqueio e transferência da quantia de R$ 192,00. Alvará de levantamento de valores no ID 38097587 - Pág. 2. Ofício à CEF, noticiando a transferência da quantia de R$ 122,11 das contas vinculadas ao FGTS em nome do executado (ID 38097566 - Pág. 4). Alvará de levantamento de valores no ID 38097580. Pois bem. INDEFIRO o pedido de renovação das pesquisas já realizadas pelo Juízo, sem que os exequentes demonstrem a modificação da situação econômica do executado, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Fato é que, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. No período, os autos ficarão provisoriamente arquivados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, §1o, do CPC". Inconformados, os exequentes recorrem. Alegam que o novo pedido de consulta ao BACENJUD teria ocorrido após um ano e que nesse tempo, a condição financeira do devedor-agravado pode mudar completamente, sem que tenha conhecimento. Assim, pelo princípio da razoabilidade, seria cabível nova realização do procedimento. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova consulta ao sistema BACENJUD. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator